Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728995-80.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHOE WEYDER DE LIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSELEIDE RODRIGUES DE LIRA, CLEBER ALVES DA SILVA APELADO: FERNANDO ANTIBAS ATIK, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, CLAUDIO RIBEIRO DA CUNHA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator